Tribunal: TJDFT
Processo: 0750496-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AUTÔNOMO EM CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90, § 4o, DO CPC/15. REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL À METADE DO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco Réu em face da sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo Autor e extinguiu o processo com resolução de mérito, fixando honorários sucumbenciais em 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 85, § 2o, c/c art. 90, § 4o, do CPC/15.
2. O Apelante pleiteia: (a) a redução do percentual dos honorários sucumbenciais; e, de maneira subsidiária, (b) a correção do valor da causa mediante abatimento de valores que afirma serem restituíveis.
3. O Apelado apresenta contrarrazões pugnando pela majoração dos honorários para 10% (dez por cento), nos termos do art. 292, VI, do CPC/15.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais após o reconhecimento do pedido pelo Apelante, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC/15; ou, caso assim não se entenda, (ii) estabelecer se é juridicamente possível a redução do valor da causa com base em compensações posteriores ao ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido do Recorrido de majoração dos honorários, formulado em contrarrazões, não comporta conhecimento. As contrarrazões têm função exclusiva de impugnar os fundamentos do recurso, não podendo veicular pedido autônomo ou ampliar a sentença.
6. O art. 90, § 4o, do CPC/15 possui caráter imperativo e determina a redução pela metade dos honorários quando o réu reconhece o pedido e cumpre integralmente a prestação. No caso concreto, o juiz de origem constatou o preenchimento cumulativo dos requisitos e aplicou a redução legal.
7. A fixação de honorários deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC/15, reafirmada pela Segunda Seção do STJ no REsp 1.746.072/PR e consolidada no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP): condenação; proveito econômico; valor da causa; e, subsidiariamente, apreciação equitativa.
8. Em demandas de baixa complexidade, com reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação, o percentual deve observar o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15. Assim, o percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), já reduzido pela metade, deve ser ajustado para 5% (cinco por cento), refletindo integralmente a redução legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir os honorários sucumbenciais ao patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, § 2o, c/c 90, § 4o, do CPC/15.
Tese de julgamento:
"1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC/15 depende do reconhecimento do pedido e do cumprimento integral da prestação".
“2. Em demandas de baixa complexidade, com reconhecimento do pedido e cumprimento da prestação, o percentual deve observar o mínimo legal previsto no art. 85, § 2o, do CPC/15”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§2o e 8o; art. 90, §4o; art. 292, VI; e art. 1.009, §1o, todos do CPC/15.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.746.072/PR (STJ); REsp 1.850.512/SP (STJ – Tema 1.076); REsp 1.877.883/SP (STJ – Tema 1.076); REsp 1.906.623/SP (STJ – Tema 1.076); REsp 1.906.618/SP (STJ – Tema 1.076); Acórdão 1927958 (TJDFT).